Tribunal: TJPA
Processo: 0806507-69.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806507-69.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO LOPES SAMPAIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. MARCO INICIAL. ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. DISTINÇÃO ENTRE DETRAÇÃO PENAL E DATA-BASE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que fixou a data-base para benefícios executórios na data da última prisão do apenado e indeferiu o pedido de progressão de regime, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito objetivo, não obstante a detração de período de custódia anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco inicial para a contagem do lapso para progressão de regime deve considerar a data da prisão preventiva ou a da última prisão ininterrupta; (ii) estabelecer se o tempo reconhecido como detração penal pode ser utilizado para o cômputo do requisito objetivo da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.006, estabelece que a data-base para benefícios executórios corresponde à data da última prisão ininterrupta, ainda que tenha havido prisão anterior seguida de liberdade.

4.

O cômputo de período em que o apenado permaneceu em liberdade como tempo de pena cumprida viola a lógica da execução penal, pois não corresponde a efetivo cumprimento da sanção.

5.

A detração penal e a data-base são institutos distintos: a detração reduz o total da pena (art. 42 do Código Penal), enquanto a data-base fixa o marco inicial para a contagem do lapso para benefícios.

6.

A inexistência de continuidade da custódia, evidenciada por longo período em liberdade, impõe o reinício da contagem a partir do novo ingresso no sistema prisional.

7.

O Supremo Tribunal Federal também adota o entendimento de que a data-base é a da última prisão, sem prejuízo da detração do período de prisão provisória.

8.

O requisito objetivo para progressão de regime exige o cumprimento de fração mínima da pena, nos termos do art. 112 da LEP, não sendo admitida concessão antecipada.

9.

No caso, o apenado não implementou o lapso temporal exigido para progressão, ainda que considerada a detração já reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A data-base para concessão de benefícios executórios é a data da última prisão ininterrupta, independentemente da causa da anterior liberdade do apenado. 2. A detração penal não se confunde com a data-base, pois incide sobre o total da pena e não sobre o lapso para progressão de regime. 3. A progressão de regime exige o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo inviável sua concessão antes do implemento do lapso temporal legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, arts. 112 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 869034/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.08.2024; STF, HC 249470/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2184490/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.03.2025; TJ-PA, HC Criminal 0814856-95.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0814634-30.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSUÉ DAVI MOTA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 2000445-29.2021.8.14.0051, que concedeu ao reeducando JOSUÉ DAVI MOTA DOS SANTOS a antecipação da progressão do regime fechado para o semiaberto, com fundamento no art. 66, VI, da Lei de Execução Penal, em razão da situação de superlotação carcerária e da proximidade do cumprimento do requisito objetivo para progressão.

Segundo consta dos autos, o Juízo de origem entendeu configurado quadro de violação estrutural de direitos no estabelecimento prisional em que se encontra o apenado, destacando a existência de superlotação, insalubridade das celas e afronta à dignidade da pessoa humana, circunstâncias documentadas no feito e consideradas suficientes para justificar medida excepcional de antecipação da progressão de regime.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega, em síntese, ausência de demonstração de condições insuportáveis ou emergenciais que autorizem a progressão antecipada, bem como inexistência dos requisitos objetivos e subjetivos legalmente exigidos. Sustenta que a decisão agravada viola o sistema progressivo de cumprimento da pena e configura progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico. Invoca a disciplina da Lei de Execução Penal e pugna pela reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, atuando em defesa do apenado, sustenta a manutenção da decisão, ao argumento de que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADPF 347 e no RE 641.320, Tema 423. Argumenta que a progressão antecipada não representa afronta ao sistema progressivo, mas medida excepcional e legítima diante da superlotação comprovada e da proximidade do implemento do requisito temporal. Alega, ainda, que a providência observa os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

O Ministério Público em 2ª Instância exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a decisão agravada observou os preceitos legais e constitucionais aplicáveis, com respaldo em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à impossibilidade de manutenção do apenado em regime mais gravoso por deficiência estrutural do sistema prisional.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, porquanto o recurso é cabível (art. 197 da LEP), tempestivo, interposto por parte legítima e devidamente instruído com as peças obrigatórias, nos termos do que consta dos autos.

Assim,
conheço do Agravo em Execução Penal
.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a seres discutidas. Passo ao mérito.

III.

MÉRITO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES: A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA COMO MARCO INICIAL

A questão relativa ao marco inicial para cômputo dos lapsos de progressão de regime e demais benefícios executórios encontra-se definitivamente pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.006, firmou orientação no sentido de que deve ser considerada como data-base a data da última prisão ininterrupta, seja nas hipóteses de crime único, seja naquelas de unificação de penas.

O raciocínio que fundamenta essa orientação é de meridiana clareza: permitir que o período em que o apenado permaneceu em liberdade seja computado como tempo de pena cumprida equivaleria a reputar como efetivamente cumprida uma sanção que, na prática, não foi executada. Trata-se, em última análise, de preservar a integridade lógica e teleológica da execução penal.

Nesse exato sentido, decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1 .006, tratando-se de unificação de penas ou de crime único, deve ser considerada como data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução a data da última prisão ininterrupta. 2
. A data da prisão preventiva não pode ser considerada como data-base para obtenção de benefícios durante a execução da reprimenda, caso o reeducando haja sido favorecido com a liberdade provisória no curso da ação penal, sob pena de ser tido como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu solto. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 869034 MS 2023/0412028-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Nessa mesma linha, esta Corte estadual firmou posição convergente:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TERMO INICIAL DA ÚLTIMA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME. [...] 2. A data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, sendo que o período anterior à condenação em que o réu esteve preso preventivamente será computado para fins de detração penal”.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08148569520258140000 29826419, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 08/09/2025, Seção de Direito Penal)

Ambos os julgados convergem para um ponto essencial: a data-base para benefícios executórios e a detração penal são institutos juridicamente distintos, que não se confundem nem se sobrepõem. A detração opera sobre o quantum de pena a ser cumprida, abatendo do total o período de custódia anterior; a data-base, por seu turno, diz respeito ao marco a partir do qual se inicia a contagem do lapso necessário para a concessão de benefícios, devendo corresponder ao início do efetivo cumprimento ininterrupto da reprimenda.

Dos autos, extrai-se o seguinte itinerário processual do agravante: preso preventivamente em 18/03/2015; recolhido a estabelecimento prisional até 26/05/2015; beneficiado com prisão domiciliar de 27/05/2015 a 07/05/2019; posto em liberdade por força da sentença condenatória, que lhe garantiu o direito de recorrer em liberdade; trânsito em julgado em 23/07/2024; recapturado e iniciado o cumprimento definitivo da pena em 15/10/2025.

Constata-se, portanto, que houve solução de continuidade na custódia do agravante. De maio de 2019 até outubro de 2025, período que supera seis anos, Evandro Lopes Sampaio permaneceu em liberdade plena, sem qualquer vinculação formal com a execução penal. A prisão de 15/10/2025 constitui, inequivocamente, o início do cumprimento definitivo e ininterrupto da pena, sendo esse, nos termos da jurisprudência pacificada, o marco que deve reger a data-base.

A argumentação da defesa no sentido de que o agravante não estava foragido, mas sim em liberdade por determinação judicial, não altera essa conclusão. O critério estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça não se assenta na motivação da saída do sistema prisional, se por evasão, por liberdade provisória, ou por direito de recorrer em liberdade, mas sim na continuidade ininterrupta da custódia. Não havendo essa continuidade, o lapso há de ser recontado a partir do novo ingresso no sistema.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar hipótese análoga, sufragou expressamente esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃP PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO . POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE PERÍODO ANTERIOR À CONDENAÇÃO, NO QUAL O AGENTE ESTEVE PRESO PREVENTIVAMENTE, PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ART. 42, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a data-base para progressão de regime é a data da última prisão, sem prejuízo de que o período anterior à condenação, no qual o agente esteve preso preventivamente, seja computado para fins de detração penal, nos termos do que estabelece o art. 42, do Código Penal . IV. Dispositivo 4. Agravo ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 249470 SC - SANTA CATARINA, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)

A ementa acima é particularmente elucidativa porque evidencia a convivência harmônica entre os dois institutos: a data-base fixa-se na data da última prisão, ao passo que o período de custódia provisória anterior é aproveitado, exclusivamente, para fins de detração, sendo abatido do total da pena. Não há, portanto, qualquer vedação ao bis in idem, locuções que a defesa equivocadamente emprega, porquanto cada instituto opera em esfera distinta do direito executório penal.

A tese defensiva incorre em uma confusão conceitual que merece ser expressamente afastada. Sustenta a defesa que o tempo detraído (4 anos, 1 mês e 20 dias) deveria ser considerado para fins de cômputo do lapso de progressão de regime, de modo que, somado ao período cumprido após a recaptura, o agravante já teria implementado o requisito objetivo.

Essa interpretação, contudo, não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência consolidada. A detração, prevista no art. 42 do Código Penal, destina-se a evitar que o Estado exija do condenado o cumprimento de pena superior àquela estabelecida na sentença, computando-se o período de prisão provisória no total da reprimenda. Trata-se de mecanismo de abatimento do quantum punitivo, que opera sobre o montante total da pena.

A data-base, por sua vez, é o ponto de partida para a contagem do lapso temporal exigido para a concessão de benefícios executórios. Essas duas operações incidem sobre grandezas distintas: a primeira reduz o total de pena a cumprir; a segunda fixa o momento a partir do qual se conta o tempo de cumprimento efetivo para fins de progressão e demais benefícios. Misturá-las implicaria subverter a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

O SISTEMA DE CÁLCULO DO SEEU E OS DADOS CONCRETOS DOS AUTOS

Registre-se que a detração do período compreendido entre 27/05/2015 e 07/05/2019 (3 anos, 11 meses e 11 dias) foi regularmente deferida pelo juízo de execução e devidamente lançada no SEEU, conforme expressamente consignado na decisão agravada. Não há, portanto, omissão ou irregularidade no atestado de pena quanto a esse ponto.

Com a data-base fixada em 15/10/2025 (data da última e definitiva prisão) e considerada a detração já deferida sobre o total da pena, as datas projetadas para implementação dos requisitos objetivos são 15/06/2026, para a progressão ao regime semiaberto, e 17/02/2027, para o livramento condicional. Esses cálculos se mostram regulares e consonantes com a sistemática legal e jurisprudencial aplicável.

DA AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO

Ainda que superada, por hipótese, a questão da data-base, o que se admite apenas para fins de argumentação, o agravante tampouco preencheria, no momento do julgamento deste recurso, o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto.

Com efeito, o artigo 112, caput, da Lei de Execução Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, exige o cumprimento de fração mínima da pena para que o apenado possa progredir de regime, sendo de 16% para os condenados primários, sem violência ou grave ameaça, e de frações superiores nas demais hipóteses. In casu, o agravante é condenado por lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, do Código Penal) e sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, §2º, do Código Penal), infrações penais que envolvem violência e grave ameaça à pessoa. A fração mínima a ser observada, portanto, é de 25% para o primário que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, na forma do art. 112, inciso IV, da LEP.

Sobre a pena total de 8 anos e 2 meses (98 meses), o requisito objetivo de 25% corresponde a 24 meses e 15 dias. Tendo o agravante iniciado o cumprimento definitivo e ininterrupto da pena em 15/10/2025, esse lapso somente seria implementado em data posterior ao julgamento deste recurso, em consonância com as projeções do SEEU.

Nesse ponto, o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é uniforme: a progressão de regime constitui direito condicionado ao preenchimento simultâneo dos requisitos objetivo e subjetivo, não se admitindo a concessão antecipada à implementação do lapso temporal exigido por lei. Conforme firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.165, a decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, sendo o seu termo inicial a data em que os dois requisitos, objetivo e subjetivo, se encontrem concomitantemente preenchidos (STJ - AgRg no REsp: 2184490 SP 2024/0446680-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

Inexistente o requisito temporal, inviável é a progressão pretendida, independentemente da questão da data-base, o que reforça a correção da decisão agravada.

Diante do exposto, a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Cametá revela-se juridicamente escorreita, alinhada ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal quanto à fixação da data-base para concessão de benefícios executórios. A separação conceptual entre detração e data-base, longe de configurar excesso de execução, representa a correta aplicação da lei e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Não se vislumbra, portanto, qualquer constrangimento ilegal ou excesso de execução que justifique a reforma da decisão agravada.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026